Tribunal: STF
Processo: RE 1264834
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 13/14):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, CAPUT, /C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS, INCLUSIVE DA MENOR VITIMADA, QUE DEMONSTRAM A DINÂMICA DOS FATOS. RÉU QUE PRATICOU COM A VÍTIMA, DE APENAS 09 (NOVE) ANOS DE IDADE, ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. NO MAIS, PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE DESPROVIDO DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE JÁ CONCEDIDA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE QUANDO DA PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Conforme remansoso entendimento jurisprudencial, palavra da vítima, em crimes de conotação sexual, possui valor probatório diferenciado, servindo de substrato condenatório quando o relato ocorre de maneira coerente e sem contradições, mormente se tais declarações mostram-se plausíveis, coerentes e equilibradas, e com o apoio em indícios e circunstâncias recolhidas no processo.
    Logo, se do conjunto probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitiva, revela-se correta a decisão condenatória e inaplicável o princípio do in dubio pro reo.
    2. Inexiste interesse recursal no pleito que almeja a concessão do direito de recorrer em liberdade quando tal benesse já foi concedida em favor do recorrente.
    Entretanto, confirmada a condenação do réu nesta decisão, a negativa de recorrer em liberdade é medida que se impõe, mormente diante da nova posição do Supremo Tribunal Federal, que, mudando a orientação que até então vigorava na Corte, entendeu ser possível o cumprimento da pena sem que tenha havido o trânsito em julgado da condenação, concluindo que a execução provisória da pena, quando já existente o pronunciamento judicial em segundo grau, não afronta ao princípio da presunção de inocência (HC n. 126.292/SP).”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, pp. 25-33 e eDOC 13, p. 1).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ofensa aos dispositivos constitucionais indicados, visto que inexiste nos autos prova contundente de que o ora recorrente tenha praticado o delito que lhe é imputado, razão por que se busca a aplicação do princípio in dubio pro reu. Aduz-se que o Tribunal de origem “manteve a sentença que condenou o ora recorrente sem observar situações que maculam o feito, além de ter decretado o imediato início da execução da pena sem a devida fundamentação’ (eDOC 13, pp. 6-20).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifico que o Desembargador Relator, em decisão proferida na Apelação Criminal 0014263-37.2014.8.24.2003, a que se refere o presente recurso, publicada no DJe de 10.2.2020 (eDOC 12, pp. 8-10), concedeu de ofício habeas corpus “a fim de excluir do julgado (fls. 318/337) a determinação para o cumprimento da pena irrogada ao acusado logo após o exaurimento do duplo grau de jurisdição, à luz da nova compreensão adotada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.” 
    Constato, portanto, no ponto, a perda superveniente do objeto recursal, referente à execução provisória da pena.
    Ademais, verifico que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão .
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário, por perda superveniente do objeto, no ponto referente à execução provisória da pena, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. Quanto às demais questões, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente